Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730972-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: F3 INVEST FOMENTO MERCANTIL E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Lavanderia Asa Branca Ltda. contra a decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na demanda executória 0720035-90.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Registro que a parte agravante colacionou a guia de recolhimento sem o respectivo comprovante de pagamento. Em razão da ineficácia do ato processual ora analisado, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator